Tribunal: STF
Processo: HC 212152
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA REMESSA DO AGRAVO CONTRA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL DA DEFESA PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ENCAMINHADO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 17.2.2022 por Valdir Aparecido Ferreira, advogado, em benefício de Fábio Henrique Pinheiro da Silva, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.12.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 703.856, Relatora a Ministra Laurita Vaz:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA REMESSA DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Parte Impetrante sustenta o excesso de prazo na remessa do feito a este Superior Tribunal. No entanto, não comprova a data de intimação da decisão que indeferiu o processamento do Recurso Especial, não demonstrou na impetração do writ, que, de fato interpôs o Agravo em Recurso Especial, também não comprova que houve a efetiva intimação da parte agravada para impugnar, não colaciona indícios de que o feito se encontra paralisado na origem em decorrência de ato atribuível à autoridade apontada como coatora e a efetiva manifestação da Corte de origem sobre o tema.



    2. As informações da autoridade apontada como coatora não servem a suprir deficiência na formação instrumental da ação de habeas corpus. Se o impetrante não colaciona aos autos elementos mínimos a embasar sua pretensão, deve suportar o ônus de seu proceder, e não transferir essa responsabilidade a terceiros.



    3. O ato que se reputa ilegal fora praticado de forma unipessoal por membro do Tribunal de origem, de modo o tema deve ser resolvido no âmbito interno e a partir desse momento se inaugurar a jurisdição desta Corte.



    4. Agravo regimental desprovido”.



    2. O impetrante alega excesso de prazo da prisão do paciente, pela pretensa demora na remessa para o Superior Tribunal de Justiça do agravo interposto pela defesa contra a decisão de inadmissão do Recurso Especial n. 1500610-79.2019.8.26.0404.



    Argumenta que, “[c]omo comprova o extrato obtido junto ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nesta data, 17/02/2022, ora anexado, o paciente que se encontra preso preventivamente 17/09/2019, aguarda pela apresentação de contraminuta ao seu Agravo em Recurso Especial, por parte do Ministério Público, que foi intimado para tal providência em data de 12/08/2021, como comprova o termo de vista à PGJ (…).



    Nesta linha, como dito alhures, não resta qualquer dúvida do excesso de prazo ilegal e sem qualquer concorrência da defesa, porquanto o Ministério Público Estadual foi devidamente intimado, conforme termo em anexo, desde 12/08/2021 e o Tribunal de Justiça de São Paulo mantém-se inerte desde então em notório atentado ao status libertatis do paciente.



    Como dito, em que pese tratar-se de ação penal com réu preso preventivamente há mais de dois anos (por uma lesão de natureza leve), o feito encontra-se paralisado desde o dia 12/08/2021, fls. 895 (em anexo), aguardando-se a manifestação do Ministério Público, um verdadeiro absurdo, uma violência estatal incomensurável que torna a segregação cautelar do paciente absolutamente ilegal.



    Requer de imediato a revogação da prisão preventiva com a imposição da celeridade que deveria ser implícita a toda ação penal que conta com réu preso, como é o caso destes autos.



    A paralisação ilegal do recurso no juízo a quo configura, por si só, o constrangimento ilegal em razão da prisão temporária a qual se submete o paciente”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “1) A concessão da Ordem de Habeas Corpus em Liminar para determinar a revogação da prisão preventiva, expedindo-se alvará de soltura, ainda que de ofício.



    2) Subsidiariamente, seja concedida liberdade provisória cumulada com medidas cautelares alternativas.



    3) A ratificação da ordem por ocasião da decisão colegiada”.



    3. Em 22.2.2022, determinei fosse oficiado ao Desembargador Guilherme G. Strenger, Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração e esclarecer se havia data prevista para o remessa ao Superior Tribunal de Justiça do agravo interposto pela defesa contra a inadmissão do Recurso Especial n. 1500610-79.2019.8.26.0404. As informações foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. Em 25.2.2022, o Desembargador Guilherme G. Strenger, Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, informou:



    “Em atenção à solicitação, esclareço que a Defesa interpôs recurso em sentido estrito diante da decisão que pronunciou o ora paciente como incurso no art. 121, § 2°, II, III, IV e VI, na forma do 2°-A, I, c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal, nos autos da Ação Penal n° 1500610-79.2019.8.26.0404, da Primeira Vara da Comarca de Orlândia, sob alegação de excesso na linguagem a supostamente nulificar o decisum, postulando, no mérito, a desclassificação da conduta para outra diversa da competência do Tribunal do Júri e, ainda, a possibilidade de Fábio responder ao processo em liberdade.



    A Quarta Câmara de Direito Criminal, em sessão de julgamento realizada aos 11 de agosto de 2020, por votação unânime, afastou a matéria preliminar e, no mérito, negou provimento ao recurso em sentido estrito.



    Opostos embargos de declaração pelo Ministério Público, não foram eles conhecidos pela Turma Julgadora aos 03 de setembro de 2020, sem discrepância de votos.



    O causídico interpôs recurso especial, o qual não foi admitido pela Presidência da Seção de Direito Criminal deste Tribunal, publicando-se a decisão aos 21 de julho de 2021.



    Na sequência, a Defesa ajuizou agravo, cujo protocolo ocorreu em 04 de agosto seguinte, e, aos 12 de agosto subsequente, foi aberta vista dos autos à Procuradoria Geral de Justiça para apresentação de contraminuta.



    Na presente data, foi certificada a ausência de manifestação do Parquet, sendo determinado, por esta Presidência, o encaminhamento dos autos ao Colendo Superior Tribunal de Justiça.



    Anoto ainda que, consoante pesquisa no sistema informatizado da Secretaria da Seção de Direito Criminal deste Tribunal, verifica-se que foi impetrado também o Habeas Corpus n° 2255613-55.2021.8.26.0000 em favor do ora paciente, requerendo-se a revogação da prisão preventiva, inclusive sob a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa nos autos da ação penal em comento.



    A Câmara Julgadora, aos 16 de dezembro de 2021, por votação unânime, denegou ordem à impetração. Intimado, o causídico ajuizou recurso ordinário, o qual está em fase de processamento”.



    Embora seja alongado o tempo de tramitação do processo do paciente no Tribunal de Justiça de São Paulo, a espécie vertente não apresenta flagrante ilegalidade apta a conduzir, como em processos análogos, ao êxito de impetrações como a presente, considerada a remessa do agravo interposto pela defesa contra a inadmissão do Recurso Especial n. 1500610-79.2019.8.26.0404 para o Superior Tribunal de Justiça.



    Quanto aos fundamentos da prisão cautelar do paciente, ressalte-se que, nos termos das informações prestadas, essa matéria foi apreciada em segunda instância, com a denegação do Habeas Corpus n. 2255613-55.2021.8.26.0000, tendo sido interposto recurso ordinário em habeas corpus para o Superior Tribuna de Justiça, pendente de julgamento. Deixo de analisar essa questão, sob pena de supressão de instância.



    5. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora